Tribunal: STF
Processo: RHC 242569
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegada falta de provas e prescrição. Intempestividade. Art. 310 RISTF. RHC manejado contra decisão monocrática em RHC. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Saturnino de Oliveira e Lazaro Martins Borges contra decisão monocrática do Relator do RHC 195.964/GO do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 72).



    Os Recorrentes foram condenados à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de corrupção passiva, previsto no artigo 308, §1º, do Código Penal Militar.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em apertada síntese, a ausência de provas suficientes para o decreto condenatório dos recorrentes e ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição dos recorrentes e, sucessivamente, o acolhimento da prescrição penal. 



    É o relatório. Decido.



    Ao exame dos autos, detecto a intempestividade do presente recurso ordinário em habeas corpus. A decisão recorrida foi publicada em 15.05.2024, quarta-feira (evento 73). O recurso foi protocolado em 21.05.2024, terça-feira (evento 79), após o prazo de 5 (cinco) dias, consoante disposto na Súmula 319/STF e no art. 310 do RISTF, cujo prazo recursal fluiu até 20.05.2024, segunda-feira.



    Inexistente nos autos notícia ou elemento indicativo de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, cuja prova, em qualquer hipótese, incumbiria aos Recorrentes. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12 (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). 



    De outro lado, não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra ato exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Por derradeiro, também há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça.” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator